Tribunal: TJSP
Processo: 1004468-25.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
SEGURO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada – Contrato fraudulento – Danos morais excepcionalmente caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária onde recebido o benefício previdenciário – Débito que gerou movimentação fraudulenta em conta corrente

Ementa:
SEGURO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada – Contrato fraudulento – Danos morais excepcionalmente caracterizados – Débito das parcelas na conta bancária onde recebido o benefício previdenciário – Débito que gerou movimentação fraudulenta em conta corrente – Insegurança que gera dano moral – Indenização devida e mantida em R$ 5.000,00 – Restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora – Cabimento – Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da condenação – Sentença parcialmente alterada.

Recurso parcialmente provido.